Tribunal: TJES
Processo: 5002867-68.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002867-68.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JESIKA FERNANDA GUIMARAES SOARES e outros (2)
RECORRIDO: BANCO PAN S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002867-68.2023.8.08.0035

RECORRENTES
/
RECORRIDOS:
JESIKA FERNANDA GUIMARAES SOARES, AGUINALDO FERREIRA DO NASCIMENTO JUNIOR; BANCO PAN S.A.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

EMENTA: RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. REDUÇÃO UNILATERAL DO LIMITE. AUSÊNCIA DE AVISO PRÉVIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
PROPORCIONAL.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS
.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por JESIKA FERNANDA GUIMARAES SOARES, AGUINALDO FERREIRA DO NASCIMENTO JUNIOR em face de BANCO PAN S.A.

Em síntese, os autores narram
que são clientes do Banco há mais de 10 anos, sendo o requerente Aguinaldo o titular da conta e a Sra. Jesika utiliza cartão de crédito adicional vinculado a essa conta. O limite total para ambos os cartões era de R$10.010,00, mas após o pagamento da fatura de janeiro de 2023 este valor foi reduzido, de forma unilateral e sem prévia notificação, para o valor de R$4.670,00.

Sustentam que com a redução repentina todas as compras que são cobradas com recorrência mensal começaram a ser recusadas e canceladas por falta de limite no cartão de crédito. Ressaltam que houve tentativa de solução extrajudicial, contudo sem êxito.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial para CONDENAR o BANCO PAN S.A.:

a) em OBRIGAÇÃO DE FAZER consistente no RESTABELECIMENTO do limite dos cartões de crédito de AGUINALDO FERREIRA DO NASCIMENTO JUNIOR (titular) e JESIKA FERNANDA GUIMARÃES SOARES (cartão adicional) no valor de R$10.010,00 (dez mil e dez reais), no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de multa diária de R$100,00 (cem reais), até o limite de R$3.000,00 (três reais). Dou ao presente comando sentencial força de tutela de urgência, na forma do art. 300 do CPC.

b) ao PAGAMENTO de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para cada autor, totalizando R$5.000,00 (cinco mil reais). Sobre o valor incidirá juros de 1% (um por cento) a contar da data da primeira manifestação do requerido nos autos (01/08/2023) até a data desta sentença (Súmula nº 362 do STJ), a partir da qual deverá ser corrigido pela taxa SELIC, que já inclui juros e correção monetária, vedada a sua cumulação com qualquer outro índice, sob pena de bis in idem.

Declaro extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Irresignada com a sentença proferida no ID. nº 8669336, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, sustentando que inexiste falha na prestação de serviço, uma vez que há previsão contratual da redução unilateral do limite do cartão de crédito. Ademais, defende a inexistência de danos morais, subsidiariamente, requer a redução de seu
quantum

indenizatório.

Irresignada com a sentença, a parte requerente interpôs recurso inominado, requerendo a majoração do dano moral, por considerá-lo irrisório.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de assistência judiciária gratuita aos autores, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Ressalto que o objeto da discussão estabelecida guarda inquestionável cunho consumerista. Como é cediço, a relação entre a instituição financeira e seus clientes rege-se pelas normas do direito consumerista, por força da Súmula 297 do STJ, bem como os arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, ficando evidenciada a relação de consumo entre ambas as partes. Assim sendo, a apreciação da questão trazida deve se dar com base nas normas e princípios integrantes do microssistema do CDC.

Desse modo, por ser a recorrente fornecedora de serviço, responde objetivamente, ou seja, independentemente de culpa, por falhas na sua prestação, na forma do artigo 14 da lei de regência - responsabilidade da qual somente se eximirá se provar a ocorrência de alguma causa excludente, a saber, a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva de terceiro/da vítima.

Deve, todo aquele que exerce atividade lucrativa no mercado de consumo, suportar os riscos do seu empreendimento – os quais não podem ser repassados ao consumidor - e os prejuízos ocasionados pela falta de diligência e omissão de seus prepostos.

In casu
, compartilho do entendimento do juízo de primeiro grau no sentido de que a ré não trouxe aos autos nenhum elemento probatório que dê sustentação às suas alegações. Os autores comprovaram o valor anterior do limite do cartão, por sua vez a instituição financeira não demonstrou nos autos que notificou os clientes da redução do limite dentro do prazo previsto.

Desse modo, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A fornecedora, à qual caberia, por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço
.

Considerando o Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização dos Colegiados Recursais e o entendimento do STJ no AREsp n. 2.042.653/RJ, entendo que não é teratológico o valor do dano moral arbitrado pela sentença de piso (R$2.500,00, para cada autor).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
interpostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95, todavia,
suspendo a exigibilidade para os AUTORES em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)